Tribunal: TJMT
Processo: 1031082-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031082-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PABLO EDUARDO PEREIRA MOREIRA - CPF: 044.327.171-22 (AGRAVADO), FORTE GRAOS TRANSPORTES E CEREAIS LTDA - CNPJ: 61.060.207/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALMIR RODRIGUES GOMES - CPF: 220.246.462-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para determinar a suspensão dos efeitos de notificação e a reativação de inscrição estadual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a suspensão de inscrição estadual, fundamentada no descumprimento de obrigação
acessória consistente na não apresentação tempestiva de documentos para esclarecimento de operações comerciais sem comprovação de origem, constitui exercício regular do poder de polícia tributário ou configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3.
A suspensão de inscrição estadual possui respaldo jurídico expresso na legislação estadual quando fundamentada no descumprimento de obrigações acessórias essenciais ao exercício da atividade fiscalizatória, não se confundindo com medida coercitiva destinada à cobrança de tributos vedada pela jurisprudência consolidada.

4.
A medida administrativa constitui providência destinada a assegurar a efetividade da fiscalização tributária diante de graves inconsistências nas operações comerciais declaradas, que comprometem a higidez do sistema de controle fiscal, configurando exercício regular do poder de polícia tributário.

5.
A notificação fiscal especificou de forma pormenorizada a documentação necessária à elucidação das inconsistências detectadas, estabelecendo prazo de cinco dias para atendimento, tendo a inércia da empresa em atender tempestivamente legitimado a adoção da medida de suspensão cadastral.

6.
A apresentação extemporânea de documentação não possui o condão de invalidar a medida administrativa adotada em razão do descumprimento do prazo originário estabelecido na notificação, podendo a eventual regularização posterior apenas possibilitar a análise administrativa acerca da conveniência e oportunidade de reversão da suspensão.

7.
A decisão que determina a reativação imediata da inscrição estadual, sem aguardar a análise administrativa acerca da suficiência e regularidade da documentação apresentada extemporaneamente, interfere indevidamente na esfera de competência privativa do órgão fazendário,
violando o princípio da separação dos poderes e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

8.
A prevalência do interesse público na preservação da efetividade da fiscalização tributária sobre o interesse particular
se
revela indispensável à manutenção da higidez do sistema tributário estadual e ao cumprimento dos princípios constitucionais da isonomia tributária e da capacidade contributiva.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido para
reformar
a decisão

agravada e indeferir o pedido de liminar
no mandado de segurança.

-------------------

Tese de julgamento: "A suspensão de inscrição estadual fundamentada no descumprimento de obrigação acessória, mediante regular notificação prévia para esclarecimento de inconsistências em operações comerciais, constitui exercício legítimo do poder de polícia tributário, não configurando sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, sendo que a apresentação extemporânea de documentos não invalida a medida administrativa adotada em razão da inobservância do prazo originariamente estabelecido."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual no 7.098/1998, art. 17-H; Portaria no 005/2014-SEFAZ, art. 78, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000299-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1071460-50.2025.8.11.0041, proposta por
Pablo Eduardo Pereira Moreira
e
Forte
Graos
Transportes e Cereais Ltda
contra ato tido coator do
Superintendente de Controle e Monitoramento da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, deferiu liminar determinando a suspensão dos efeitos da Notificação no 240217/1825/68/2025 e a reativação da inscrição estadual no 141269510 da empresa impetrante.

Em suas razões recursais, a agravante defende que a suspensão da inscrição estadual decorreu do legítimo exercício do poder fiscalizatório, previsto no art. 17-H da Lei Estadual no 7.098/98 e no art. 78 da Portaria no 005/2014-SEFAZ, bem como que a empresa foi regularmente intimada para esclarecer inconsistências constatadas em monitoramento eletrônico, relativas à comercialização de 350.000 kg de fertilizante KCL e 1.034.990 kg de soja em grãos sem comprovação de origem, deixando, contudo, de atender à intimação fiscal.

Com base nesses fundamentos, requer a suspensão da eficácia da decisão.

O efeito suspensivo foi
deferid
o
no Id. 313958371.

A parte agravada apresentou
resposta
no Id. 316485883, pugnando pelo
não
provimento do recurso, alegando que todas as exigências contidas na Notificação no 240217/1825/68/2025 foram integralmente cumpridas mediante protocolo no Sistema E-PROCESS da SEFAZ sob no 3141021, em 15/09/2025, juntando documentação comprobatória.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
318410882
, dando conta da inexistência de
interesse público que justifique
su
a intervenção
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1071460-50.2025.8.11.0041, proposta por
Pablo Eduardo Pereira Moreira
e
Forte
Graos
Transportes e Cereais Ltda
contra ato tido coator do
Superintendente de Controle e Monitoramento da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, deferiu liminar determinando a suspensão dos efeitos da Notificação no 240217/1825/68/2025 e a reativação da inscrição estadual no 141269510 da empresa impetrante.

Na origem, a empresa Forte Grãos Transportes e Cereais Ltda. impetrante, ora agravada, sustentou que teve sua inscrição estadual suspensa automaticamente por meio da Notificação no 240217/1825/68/2025, com fundamento no art. 17-H da Lei no 7.098/98, sob alegação de ter realizado operações com saída de mercadoria sem entrada documentada correspondente.

A decisão agravada fundamentou-se na interpretação de que a sanção foi imposta sem observância do procedimento administrativo previsto na legislação estadual, violando os princípios constitucionais da legalidade, contraditório e ampla defesa, bem como as disposições da Lei Complementar no 789/2024, resultando na medida ora impugnada.

A parte agravante, por sua vez, defende que a suspensão da inscrição estadual decorreu do legítimo exercício do poder fiscalizatório, previsto no art. 17-H da Lei Estadual no 7.098/98 e no art. 78 da Portaria no 005/2014-SEFAZ, bem como que a empresa foi regularmente intimada para esclarecer inconsistências constatadas em monitoramento eletrônico, relativas à comercialização de 350.000 kg de fertilizante KCL e 1.034.990 kg de soja em grãos sem comprovação de origem, deixando, contudo, de atender à intimação fiscal.

Pois bem.

No caso
, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que
a
suspensão da inscrição estadual encontra respaldo jurídico expresso no art. 17-H da Lei Estadual no 7.098/98, que estabelece o regime jurídico do cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso, bem como no art. 78, inciso VII, da Portaria no 005/2014-SEFAZ, que regulamenta as hipóteses de suspensão cadastral diante do descumprimento de obrigações acessórias essenciais ao exercício da atividade fiscalizatória.

A princípio, a
medida administrativa impugnada não se confunde com expediente coercitivo destinado à cobrança de tributos, vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal nas Súmulas 70, 323 e 547.

Cuida-se, diversamente, de providência administrativa destinada a assegurar a efetividade da fiscalização tributária diante da identificação de graves inconsistências nas operações comerciais declaradas pela contribuinte, que comprometem a própria higidez do sistema de controle fiscal.

O procedimento administrativo revela que a empresa agravada foi regularmente notificada, em 15/07/2025, por meio da Intimação no 240217/1825/68/2025, para prestar esclarecimentos, no prazo de
05 (
cinco
)
dias, acerca de inconsistências identificadas em monitoramento eletrônico, consubstanciadas na comercialização de 350.000 kg de
fertilizante KCL e 1.034.990 kg de soja em grãos sem a correspondente comprovação da origem das mercadorias ou dos insumos necessários à sua produção.

A notificação especificou, de forma pormenorizada, a documentação necessária à elucidação das inconsistências detectadas, incluindo: (i) comprovação da origem dos produtos objeto de saída sem a correspondente entrada, mediante apresentação de notas fiscais de compra, conhecimentos de transporte eletrônicos, comprovantes de pagamento e demais documentos pertinentes; (
ii
) comprovação da existência física do estabelecimento em funcionamento, com apresentação de alvará válido e fotografias atuais do local; (
iii
) escritura do imóvel ou contrato de locação com firma reconhecida; (
iv
) três últimas contas de energia elétrica do estabelecimento; (v) última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física dos empresários; e (vi) comprovação do recolhimento do ICMS, quando devido.

Com efeito, a análise de cognição sumária permite concluir neste momento que a
inércia da empresa agravada em atender tempestivamente à intimação fiscal, no prazo administrativo assinalado, legitimou a adoção da medida de suspensão da inscrição estadual, nos exatos termos da legislação estadual aplicável, que configura exercício regular do poder de polícia tributário.

O argumento defensivo de que a documentação foi apresentada posteriormente, em 15/09/2025, mediante protocolo no Sistema E-PROCESS da SEFAZ, não possui o condão de invalidar
, neste momento processual,
a medida administrativa adotada, porquanto a suspensão decorreu do descumprimento do prazo originário de
05 (
cinco
)
dias estabelecido na notificação de 15/07/2025, configurando a apresentação extemporânea dos documentos.

Ademais, a eventual regularização posterior da situação cadastral não acarreta, automaticamente, a nulidade do ato administrativo de
suspensão, mas tão somente possibilita a análise administrativa acerca da conveniência e oportunidade de sua reversão, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, observadas as normas regulamentares pertinentes.

Este e. Tribunal de Justiça já decidiu que a suspensão de inscrição estadual por descumprimento de obrigações acessórias constitui exercício regular do poder de polícia tributário, conforme se extrai do seguinte precedente onde:
“(i) não houve demonstração do efetivo cumprimento das notificações expedidas pela autoridade fazendária; (
ii
) a suspensão da inscrição estadual encontra respaldo legal no art. 17-H da Lei Estadual n. 7.098/1998 e no art. 78, VII, da Portaria n. 5/2014-SEFAZ; e (
iii
) foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa mediante notificação prévia para regularização da situação fiscal.
(N.U 1000299-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025).

A decisão agravada, ao deferir liminar determinando a reativação imediata da inscrição estadual, sem aguardar a análise administrativa acerca da suficiência e regularidade da documentação apresentada extemporaneamente, interferiu indevidamente na esfera de competência privativa do órgão fazendário, violando o princípio da separação dos poderes e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A suspensão da inscrição estadual não configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, mas sim providência administrativa destinada a assegurar a integridade do sistema de fiscalização tributária, impedindo que contribuintes que apresentam graves inconsistências em suas operações comerciais continuem operando sem a devida regularização de sua situação cadastral.

A prevalência do interesse público na preservação da efetividade da fiscalização tributária sobre o interesse particular da empresa em manter suas atividades comerciais, diante da identificação de indícios de operações sem comprovação de origem,
se
revela indispensável à manutenção da higidez do sistema tributário estadual e ao cumprimento dos princípios constitucionais da isonomia tributária e da capacidade contributiva.

A manutenção da decisão agravada implicaria grave risco de
dano
ao erário, estimulando o descumprimento de obrigações acessórias por outros contribuintes e comprometendo a eficácia dos instrumentos legais de controle e fiscalização tributária, o que se mostra inadmissível à luz do interesse público primário na correta arrecadação dos tributos estaduais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de liminar
no mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025